Tribunal: TCU
Processo: 028.359/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12075/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, e, com fundamento no art. 1o, I, 16, I, 17, e 23, I, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 207 do RI/TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, encerrar e arquivar os autos, com ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 63), ao Superior Tribunal Militar. 1. Processo TC- Processo 028.359/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Afonso Ivan Machado (XXX.438.676-XX); Eder Soares de Oliveira (XXX.398.861-XX); José Coelho Ferreira (XXX.549.501-XX); Lúcio Mario de Barros Goes (XXX.682.687-XX). 1.2. Órgão: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.